Tribunal: CARF
Processo: 10120.006963/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/2004
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização na constituição do crédito tributário, demonstrando a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006963/2008-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.568 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/2004
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração
pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização na
constituição do crédito tributário, demonstrando a existência de elemento
modificativo ou extintivo da autuação.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006963/2008-70
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
parcialmente procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad
37.168.977-5, para constituição do crédito referentes às contribuições sociais previdenciárias
arrecadadas pelo empregador, mediante desconto incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, não repassadas à Previdência Social.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003, o
procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 12/06/2008. Do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal (e-fls.87-88). Consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes
documentos, relativos aos períodos e valores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Verificação Fiscal – AI 37.168.977-5

Especificamente em relação ao AI 37.168.977-5, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.89-92), a fiscalização apurou o seguinte:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

- Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas, as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais no período
de 01/1998 a 12/2005;
- Os lançamentos referentes aos descontos de segurados foram efetuados em dois
levantamentos: o primeiro é o “GF” que corresponde aos valores declarados em GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações ã Previdência Social e o segundo “FP”
que corresponde aos valores não declarados em GFIP, conforme anexos I e II.
- O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada competência, o
desconto incidente sobre a remuneração do segurado empregado (rubrica ll do relatório
DAD) e o desconto incidente sobre a remuneração do contribuinte individual (rubrica lF
do relatório DAD), abatida deste montante as retenções sofridas, as deduções referentes
ao salário família e ao salário maternidade (rubrica 22 do relatório DAD) e as parcelas
correspondentes às contribuições sociais recolhidas pelo contribuinte mediante Guia da
Previdência Social (GPS/GRPS);
- O Relatório de Documentos Apresentados (RDA) discrimina todas as GPS
apresentadas pelo contribuinte, os créditos considerados em LDC e as retenções
sofridas. O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) demonstra
como estes documentos foram apropriados nos lançamentos efetuados nesta ação fiscal.

A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a
que se referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados
às seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
06-09
Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
10-12
Discriminativo Sintético por Estabelecimento (DSE)
13-15
Relatório de Lançamentos (RL)
16-18
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
19-31
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
32-75
Fundamentos Legais do Débito (FLD)
76-78

Impugnação

A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.161-179) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:

a) Nulidade do lançamento, por conta do prazo decadencial:
- [a fiscalização] lançou valores desde o mês de janeiro de 1998 até maio de 2003,
que padeceriam de caducidade, não podendo serem considerados para nenhum efeito,
em relação a um lançamento tributário lavrado em 03 de junho de 2008;
- No julgamento conjunto dos RE 560.026, 556.664, 559.882 e 559.943, ocorrido em 11
de junho .de o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade' dos arts.
45 e 46 da Lei n° 8.212I91,e ainda do Art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

- os créditos verificados no período de janeiro de 1998 até maio de 2003 estariam
EXTlNT0S,por força da decadência.

b) Inexistência do débito:
- breve análise dos valores apontados como sonegados ao fisco para se aferir que
tratam-se de diferenças decorrentes de arredondamento matemático.
- Isso resta claro quando o crédito apurado decorre de valores de R$ 0,01, em
relação a vários dos contribuintes, o que só vem a demonstrar que não há qualquer
crédito tributário em relação a estes.

c) Ilegalidade dos juros moratórios:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios

Acórdão DRJ/BSA

O acórdão da 5a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 201-205) considerou, por
unanimidade de votos, a procedência parcial do lançamento (redução do valor do débito de R$
32.355,81 para R$ 105,61). Decisão proferida com a seguinte ementa:

Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS .
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/2004
AIOP n” 37.168.977-5
BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS FOLHA DE PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal fundamentado nas
folhas de pagamento da empresa, cabendo a esta o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N° 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
SÚMULA VINCULANTE. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal.
Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

a) Configurada a decadência dos valores lançados do período 01/1998 a 05/2003,
por força da Súmula Vinculante no08

b) Existência do débito, vez que:
- A Impugnante limita-se a declarar, genericamente, que se trata de diferenças
decorrentes de arredondamento matemático, porém não comprova suas alegações,
nem traz aos autos quaisquer elementos capazes de elidir o crédito lançado.

Recurso Voluntário

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 06/01/2009, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR - e-fl.213). Em 03/02/2009, foi apresentado o
Recurso Voluntário (e-fls. 214-217) no qual, por meio de seu representante, ONLINE
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, trazendo os mesmos argumentos da
impugnação, nas seguintes alegações:
a) Inexistência do débito.
b) Ilegalidade dos juros moratórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observo a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 06/01/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 03/02/2009, conforme se observa da e-fl. 214 do processo digital.
Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que dele conheço.

Arredondamento de valores

A alegação da recorrente é que os débitos remanescentes, relativos às
competências de 06/2003 e 01/2004, no valor de R$ 105,61, decorrem de diferenças decorrentes
de arrendondamento matemático, vez que o crédito apurado decorre de valores de R$ 0,01 em
relação a vários dos contribuintes.
Como se pode verificar na e-fl. 98 do processo digital, o anexo I ao relatório fiscal
discrimina nas competências 06/2003 e 01/2004, que os segurados “Lydiane” e “Atilas” possuem
crédito apurado de, respectivamente, R$ 38,71 e R$ 13,95, o que já é suficiente para afastar a
alegação da recorrente.
Ainda, apenas para demonstrar que a alegação não merece prosperar, breve cotejo
dos valores “INSS” das cópias dos resumos de folhas de pagamento juntados aos autos (e-fls.
100-115) com o anexo I ao relatório fiscal (e-fls. 93-98), revela que existência de o valores não
declarados que constam da própria documentação da contribuinte:
Nome do segurado
INSS (Folha de pgto)
DS Decl (anexo I)
DS Não Decl (anexo I)
Maria Tereza Ferreira
41,01
41
0,01
Roberto Junior Ribeiro
146,11
146,1
0,01

Dessa maneira, competia à recorrente o ônus de provar elemento modificativo ou
extintivo da exigência, pelo que deveria ter demonstrado que eventual erro de arredondamento
foi cometido pela fiscalização e que tais valores – embora ínfimos – não eram efetivamente
corretos, com base nas remunerações pagas aos segurados.

Retroatividade benigna – multas relativas a lançamentos de contribuições
previdenciárias

A existência de lançamento conexo de obrigação acessória – por falta de
declaração de fatos geradores em GFIP - conjugada com a aplicação, no lançamento sob exame,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

de multa nos moldes do art. 35, II, da Lei 8.212/91, requer seja trazido a esse julgado a aplicação
da retroatividade benigna, por força da Súmula CARF no 119 c/c o art. 45, VI, do Regimento
Interno do CARF.
Dessa forma, observa-se que o cálculo definitivo da penalidade deve ser feito na
forma da Portaria PGFN/RFB no14/2009, no momento do pagamento ou parcelamento do débito
ou do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Utilização da taxa SELIC

Não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de
incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante (e-
fls.78), bem como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art.
61, §3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006963/2008-70

Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, dar NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital